Tribunal: TJDFT
Processo: 0708892-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RESCISÃO UNILATERAL ILÍCITA. NÃO OBEDIÊNCIA AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO PELA RN 558/2022 DA ANS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A rescisão unilateral de contrato por doença preexistente não informada só pode ser efetivada após a publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo, e cabe à operadora o ônus da prova, devendo comprovar o conhecimento prévio do beneficiário de doença preexistente, não declarada no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde. 1.1. Na espécie, resta evidente que a rescisão fora efetuada internamente, sem procedimento administrativo interposto perante a ANS, de forma que foi indevida.
2. No caso dos autos, resta evidente o direito de indenização por danos morais, haja vista que houve a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, sem obediência ao procedimento previsto pela RN 558/2022 da ANS, tendo a apelada ficado desamparada em relação a um contrato de serviço de saúde.
3. No que se refere ao pedido subsidiário para redução do quantum indenizatório, para a sua estipulação indenizatória, é adotado o método bifásico. Na primeira fase, fixa-se o valor básico à luz do direito da personalidade violado e do conjunto de precedentes judiciais em casos análogos e, na segunda fase, são analisadas as circunstâncias do caso concreto, como gravidade e consequências das lesões. 3.1. No caso dos autos, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pela sentença se mostra razoável e proporcional, considerando as consequências da rescisão para a apelada, não havendo elementos concretos que justifiquem a sua redução.
4. Recurso conhecido e desprovido.